Tribunal: CARF
Processo: 10880.915824/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915824/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.468 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PER/DCOMP. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita (§ 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) é reconhecida,
apenas, nos casos em que a ciência do contribuinte, do teor do despacho
decisório informando o resultado do pedido, se dá após o prazo de 05 anos da
transmissão do PER/DCOMP.
DILIGÊNCIA FISCAL. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA PORTARIA
No 1.687/2014. CONCOMITÂNCIA.
A discussão administrativa levada ao judiciário provoca concomitância. Pesa-
se aplicação da Súmula Vinculante CARF no 1.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PER/DCOMP. FALTA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
No pedido de ressarcimento cumulado com compensação o débito confessado é
homologado se certo e líquido o crédito tributário, sendo o ônus da prova da
higidez do crédito, exclusivamente, do contribuinte à luz da legislação vigente
(CTN e Decreto no 70.235/70).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário quanto ao argumento de nulidade do procedimento de fiscalização e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915824/2013-02
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado (a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro (a) Ari Vendramini, substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Marcos
Antônio Borges.

Relatório
Por bem retratar os fatos que circundam a lide, reproduzo o relatório do Acórdão
Recorrido:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor da Cofins não cumulativa
vinculada às exportações, referente ao 4o trimestre de 2009, no valor de R$
2.723.802,83 (PER/Dcomp no 39902.97517.231210.1.1.09-3551), utilizado pela
empresa na compensação de débitos próprios (PER/Dcomp's nos
31971.45390.231210.1.3.09-8081; 33890.19575.310111.1.3.09-1180)
2. Relata a Autoridade responsável pela análise que, apesar das seguidas
intimações, a empresa não comprovou em sua totalidade os valores lançados em
DACON, tendo deixado de apresentar, por exemplo, a caracterização de vários
produtos de acordo com as notas fiscais, classificação fiscal, etc. Além disso,
constatou o lançamento no Demonstrativo de operações cujos “CFOP” não
conferem o direito ao crédito.
3. Assim, procedeu a análise considerando os documentos apresentados e as
informações disponíveis nos sistemas da Receita, tendo na fase conclusiva feito novas
intimações para apresentação de notas fiscais selecionadas e de memorial relativo à
revenda de produtos, não respondidas sob a justificativa de que teria encerrado o MFP
por decurso de prazo.
4. Cientificada em 01.12.2015, a interessada ajuizou Mandado de Segurança (Processo
no 0006582-68.2016.403.6100- Justiça Federal- 1a Subseção Judiciária em São Paulo)
buscando a nulidade do Despacho Decisório proferido, tendo o juiz competente
determinado que a autoridade impetrada informasse no prazo de quinze dias,
diretamente à parte-impetrante, quais documentos seriam necessários para o
esclarecimento dos motivos que levaram ao indeferimento parcial do pedido de
ressarcimento e, após a entrega procedesse a análise dos mesmos, também em quinze
dias.
5. A Autoridade Fiscal relata novamente haver intimado a empresa a apresentar os
documentos, o que teria sido feito de maneira parcial e, em seguida, após diversas
reintimações, a mesma justificou a não apresentação ao fato de entender que o Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) estaria encerrado. Dessa forma a análise foi feita com
base nos documentos disponíveis, com os seguintes fundamentos:
"AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
.......
60. Análise imediatas nas referidas planilhas evidenciam claramente uma série
de discrepâncias entre o informado em DACON e as operações efetivadas. Esta
fiscalização elaborou uma planilha exemplificativa que contém essas
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

incongruências entre o declarado na planilha relativas as aquisições de bens para
revenda e planilha que discrimina as vendas em si efetivadas.
61. Foram detectados itens que constam na planilha de vendas e que não constam
nas aquisições. Esse é o caso, por exemplo, da Nota Fiscal no 2346 relativa à
venda do item 'Caixa Preta de Vídeo (CFTV) DESENHO S049160' no valor de
R$ 101.654,38, cujo fornecedor seria a pessoa jurídica 'Wago Eletrônicos Ltda-
CNPJ 07.384.827/0001-95' que não consta da planilha de aquisições para
revenda.
62. O mesmo se dá com relação ao item da mesma NF no 2346, 'UNIDADE DE
GRAVACAO DE VIDEO (CFTV) DESENHO S049158H MC COD. SEPSA
78329' que teria sido vendido pelo valor de R$ 86.143,26 à mesma empresa
WAGO ELETROELETRÔNICOS LTDA e que não consta do rol de aquisições
para revenda.
63. A Nota Fiscal no 2394 emitida em 30/12/2009 informa a revenda do produto
'TRANSDUTOR PRESSAO ALCO PT3-07V 802279' Pelo valor de R$
60.793,27. O fornecedor seria a empresa 'CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR
DE FERROCARRILES AS'. O cruzamento coma planilha de bens para a
revenda não menciona a aquisição desse produto, mas sim a aquisições de
pequenos itens de valores significativamente inferiores.
64. O contribuinte apresentou uma planilha denominada 'Abertura Item Serviço'
em resposta ao item no 5 do Termo de Intimação Fiscal que trata da revenda de
produtos. Não cabe o item 'serviços' já que está se tratando da linha '01' da ficha
'06/16' do DACON que ser refere a 'Bens para Revenda' que não comporta a
agregação de valores relativos à serviços.
65. Tem-se, portanto, que não há coerência entre o declarado em DACON e o
efetivamente operado pela empresa, ficando mantida a glosa dos créditos
relativos aos insumos supostamente adquiridos para revenda informadas em
DACON conforme anteriormente calculado.
DESPESAS COM FRETES
....
66. O contribuinte diligenciado lançou nas linhas 03 (Serviços Utilizados como
Insumos) das Fichas06-A (Apuração dos Créditos de PIS/Pasep- Aquisições no
Mercado Interno) e 16-A (Apuração dos Créditos de Cofins- Aquisições no
Mercado Interno) valores relativos à 'fretes'. Tratar-se-iam, portanto, de despesas
de fretes suportados pela empresa CAF-Brasil na aquisição de produtos
utilizados na fabricação de bens destinados à venda.
67. Embora a legislação não seja clara, têm se admitido o aproveitamento de
créditos relativos aos custos de fretes pagos pelo comprador para o transporte de
mercadorias do estabelecimento do fornecedor ao seu próprio estabelecimento. A
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, em diversas 'Soluções de
Consultas' expressou posição a respeito do assunto (...)
.....
68. Em que pese tal possibilidade acima mencionada, não são todas e quaisquer
despesas com fretes que são passíveis de compor a base de cálculo dos créditos
do Pis/Cofins. Há condicionantes no que se referem ao produto transportado e à
natureza da operação, além do suporte do ônus, conforme acima mencionado.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

69. No que se refere ao produto, há que se tratar de aquisição de insumos ou bens
para revenda, conforme determinado pela Instrução Normativa SRF no 404/2004
anteriormente transcrita. Há, portanto, que ficar perfeitamente identificada a
mercadoria que está sendo transportada a fim de se verificar o enquadramento
nessa condição.
70. Quanto à natureza da operação há que se tratar de frete relativo à aquisição
do produto, não estando abrangidos todos os outros tipos de despesas com fretes
usualmente incorridas na atividade fabril tais como as transferências entre
estabelecimentos da mesma empresa contratados posteriormente à operação de
aquisição da mercadoria.
71. No caso específico em análise a necessidade desse detalhamento e
especificação vem sido exposta desde o início da diligência. Os comprovantes
apresentados, entretanto, não foram suficientes para fornecer elementos de
discernimentos entre as diversas operações de fretes possíveis.
........
73. Em resposta a tal solicitação o contribuinte apresentou a planilha
denominada 'Item4 do Termo de Intimação'. Embora o contribuinte afirme que
'com relação ao item 4,onde foram solicitadas informações referentes aos fretes,
a mesma está entregando a totalidade (grifou-se) das informações solicitadas,
faltando apenas a informação, em alguns casos, quanto ao número da Nota Fiscal
e mercadoria transportada' o fato é que tal demonstrativo apresentado sequer
contém o nome dos produtos transportados, muito menos o detalhamento de sua
identificação conforme solicitado.
74. Não bastasse isso verifica-se em tal planilha inúmeras operações de
transporte em que o remetente e o destinatário são a própria CAF-Brasil fato que
já desqualifica o direito ao crédito por caracterizar operações de transferência
entre estabelecimentos da própria empresa.
75. Número maior ainda de itens desse demonstrativo contém operações de
transporte cujo remetente é a própria CAF-Brasil, não sendo, portanto, uma
operação de aquisição de insumos cujo frete seria lançado à linha 3 do DACON.
76. Não foram também apresentadas cópias das 30 maiores Notas Fiscais
solicitadas. Em seu lugar foi apresentada um demonstrativo em PDF elaborado
pela empresa quede modo algum supre tal solicitação.
77. Pelo exposto fica mantida a glosa dos fretes sobre insumos informadas em
DACON conforme anteriormente calculado.
AQUISIÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMO
78. Alguns itens declarados pelo contribuinte como insumos não se adequaram
nessa condição em face da legislação. São os casos de Materiais de consumo e
pallets utilizados no transporte de mercadorias. Tais itens não foram aceitos para
fins de direito aos créditos do Pis/Cofins e continuaram excluídos da base de
cálculo.
DESCRIÇÃO COMPLETA DOS PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS
79. Os novos demonstrativos apresentado pelo contribuinte corrigiram a falta da
descrição detalhada dos produtos conforme consta em Notas Fiscais, fato que
possibilitou a melhor identificação dos insumos adquiridos. Os itens
anteriormente glosados por essa motivação foram aceitos nesse momento, com
uma nova recomposição de valores conforme planilhas anexas aos autos."
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

6. Diante disso, foi reconhecido o direito ao crédito de R$ 82.542,10, utilizados na
homologação parcial das compensações.
7. Cientificada em 04.10.2016, a interessada apresentou, tempestivamente, em
31.10.2016, manifestação de inconformidade na qual inicialmente faz relato da ação,
afirma haver entregue os documentos necessários e apresenta os seguintes argumentos:
a) Afirma haver cometido o equívoco de informar no Dacon como "bens para revenda"
itens que na verdade eram insumos de produção, devendo tal erro ser corrigido de
ofício, dada a impossibilidade de retificação do demonstrativo;
b) Segue afirmando haver entregue toda a documentação necessária, reclamando da
justificativa da fiscalização de que as glosas ocorreram por falta de comprovação.
Acrescenta:
"Em que pese toda a documentação já colacionada aos autos administrativos, a
título ilustrativo, quando se compara os valores dos créditos de tributos passíveis
de aproveitamento declarados na GIA – Guia de Informação e Apuração do
ICMS (doc. anexo) da filial CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0006-97 situada no
município de Hortolândia, onde se realiza a industrialização dos trens que foram
objetos de exportação nos anos de 2010 e 2011, principalmente, com a DACON,
praticamente não há divergências entre as informações fornecidas ao fisco
Estadual e ao Federal:
(...)
Junta-se também ao processo, a título exemplificativo, cópia das notas fiscais de
saída de exportação emitidas nos anos de 2010 e 2011,comprovando que as
mercadorias adquiridas em 2009, foram industrializadas e tiveram sua saída com
o produto final industrializado somente em 2010 e 2011.
Portanto, diferentemente das razões da Autoridade Tributária, competiria à
fiscalização comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
contribuinte.
...
Ou seja, a glosa dos créditos se deu em virtude da suposta ausência de
comprovação do direito creditório, o que, como já dito, foi amplamente
demonstrado e declarado ao Fisco pelo contribuinte, não somente com os
documentos e controles apresentados pela Interessada em diversas
oportunidades, como também pelos documentos que a própria Autoridade
Tributária tem amplo acesso, como por exemplo, a DIPJ. É inadmissível, que por
conta de um erro formal, onde se declarou o débito em uma linha errada, a ora
Interessada tenha tolhido o seu direito ao crédito. Sempre lembrando que o erro
se refere única e exclusivamente a linha em que foi lançado o crédito, já que em
relação a valor não houve qualquer alteração, permanecendo o mesmo.
É importante deixar muito claro que a totalidade desses insumos foram utilizados
em seu processo de fabricação de trens, os quais foram posteriormente
exportados. E isso é facilmente demonstrado através das Notas Fiscais de
Exportação que se anexa, as quais são somente por amostragem ou quantas se
façam necessário.
...."
c) Aponta decadência do direito de manifestação acerca do pedido de ressarcimento
devendo ser reconhecido o crédito e, por consequência, homologadas as compensações;
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

d) Entende ser nulo o procedimento fiscal por violação ao princípio da legalidade, uma
vez que a fiscalização iniciou com o MPF no 08.1.80.00-2013-00016-3 encerrou-se em
01/08/2015, tendo sido concluída sob autorização do TDPF no 08.1.80.00- 2015-00057-
8, sem o necessário vínculo ao MPF original conforme previa o art. 15, § 2o da Portaria
RFB no 1.687, de 2014;
e) Pelo mesmo motivo acima apontado, entende terem sido violados os princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que a
Autoridade prolatou despacho decisório com base em autorização já encerrada;
f) Ao final, requer a procedência de seus argumentos.
À DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade da
Recorrente, especialmente em detrimento de provas. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS.
É correta a glosa de créditos indevidos há qualquer tempo, pois não ocorre fato gerador
do tributo no momento do creditamento. O uso indevido do crédito é que gera
conseqüências tributárias, pois ao usá-lo deixa-se de pagar o tributo devido, ocorrendo
prazo de decadência apenas para o lançamento de débito decorrente desta glosa.
MPF/TDPF. FALHAS PROCEDIMENTAIS. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Eventual desrespeito às regras relativas ao MPF/TDPF não implica a nulidade dos atos
administrativos, haja vista seu caráter subsidiário.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve comprovar a
infração cometida, no caso de pedido de restituição ou ressarcimento cabe à parte
interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o direito invocado. Assim, ao
efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de prova que sustentarão seu
pleito, sem o que será indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
À Recorrente se insurge arguindo: (i) decadência; (ii) nulidade do procedimento
de fiscalização; (iii) cerceamento de defesa; e, (iv) direito creditório existente. Ao final pleiteou:
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, vem a Recorrente requerer a este C. Conselho o regular recebimento
e processamento do Recurso Voluntário ora apresentado, para que, ao final, seja o
mesmo totalmente acolhido para determinar a reforma do V. acórdão proferido pela C.
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da cidade de Belém-
PA e, consequentemente, reconhecer como válido e legítimo o aproveitamento integral
do crédito objeto do PER/COFINS no 39902.97517.231210.1.1.09-3551, e,
consequentemente, homologando-se na íntegra o débito declarado nas DCOMP ́s nos
31971.45390.231210.1.3.09- 8081 e 33890.19575.310111.1.3.09-1180, vez que
demonstrado cabalmente que a Recorrente cumpriu com todas as exigências exigidas
pela Recorrida, assegurando a Recorrente o direito a compensação do crédito de
COFINS com débitos próprios.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

Nos autos constam como elementos de provas para apuração da higidez do
crédito, Dacon, notas fiscais, registro de apuração do ICMS, resumo CFOP – entradas, memorial
de cálculo demonstrativo dos créditos declarados em DACON (e esclarecimentos), dentre outros.
Não há novas provas na fase recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos necessários requisitos legais de admissibilidade
e, por isso, dele conheço.
De acordo com o narrado, a discussão gravita sobre pedido de ressarcimento de
crédito de COFINS não-cumulativo-exportação (4o trimestre/2009), cumulado com
compensações, estas homologadas até o limite do crédito reconhecido pela Autoridade Fiscal.
Após detida análise dos autos, à DRJ decidiu pela improcedência da contestação
apresentada pela Recorrente sob as seguintes razões:
Decadência
(...)
11. Tendo sido transmitido os PER/DCOMP referentes às compensações em 23.12.2010
e 31.01.2011, o prazo para a manifestação da Fazenda encerraria respectivamente em
23.12.2015 e 31.01.2016, passados os cinco anos previstos no § 5o acima. Ora,
considerando que a ciência do despacho decisório deu-se em 01.12.2015 resta clara a
inocorrência da homologação tácita das compensações.
12. Cabe aqui lembrar que em momento algum houve a anulação do primeiro despacho
decisório, tendo a Autoridade Judicial deixado claro que não caberia tal providência.
Dessa forma, o segundo despacho tão somente completa o primeiro, diante do
atendimento às intimações determinadas pela justiça.
Possíveis irregularidades no MPF/TDPF
(...)
15. No que diz respeito ao Procedimento Fiscal, etapa que antecede à decisão, constata-
se que a tese desenvolvida pela impugnante cinge-se a uma linha interpretativa que,
arraigada ao formalismo, orienta-se na direção da essencialidade da forma
procedimental. Cumpre referir, pois, que o processo administrativo lato sensu, e não
menos o procedimento de fiscalização, está subordinado, entre outros, aos princípios do
formalismo moderado e da verdade material, que apontam no sentido de que as
formalidades processuais somente devem ser reverenciadas na medida em que
preservem direitos fundamentais do administrado, prevalecendo o objeto maior, que é o
alcance da verdade.
16. Assim, apenas se faz inválido o procedimento fiscal quando da inobservância de
menores formalidades houver resultado prejuízo efetivo à defesa do sujeito passivo, e
isso por imposição dos princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico. Nesse
passo, somente caso a caso é que se poderá indicar e demonstrar, em concreto, o efetivo
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

prejuízo advindo da suposta nulidade, consignando-se, por óbvio, que possível falha na
emissão ou prorrogação do MPF/TDPF não se poderá constituir, de per si, em nulidade,
notadamente quando este tenha sido cientificado de todas as etapas do procedimento de
fiscalização, havendo sido chamado a manifestar-se ainda no curso do procedimento, ao
qual acompanhou normalmente e ao fim do qual apresentou defesa escrita em que
demonstra perfeito conhecimento dos atos e fatos que lhe são atribuídos, como se dá no
presente caso.
(...)
Mérito
18. No que se refere ao pedido de ressarcimento feito, a empresa insiste que os dados
contábeis fornecidos, juntamente com as declarações e demonstrativos já conteriam
todos os elementos necessários à análise. Discorda-se.
19. Conforme se observa, a Autoridade Fiscal relacionou em detalhes, nos dois
despachos decisórios, os itens desconsiderados e que necessitariam de comprovação,
dando oportunidade à empresa de apresentar sua provas e considerações, o que não foi
feito. Não se tratam de meros dados constantes de contabilidade, mas da necessidade de,
por exemplo (primeiro despacho): apresentar as notas fiscais; relacionar os bens
descritos com aqueles das notas; defender-se nos casos em que o CFOP não dá direito
ao crédito; identificar as despesas de fretes, considerando que somente dão direito os
relativos a operações de venda; defender-se da justificativa para a glosa dos pallets.
Conforme dito, a empresa deixou de rebater os itens apontados, tendo apenas indicado
que todos os dados estariam na contabilidade/declarações.
(...)
21. Entende-se que a empresa pretende provar o erro do Dacon com as informações da
GIA, novamente sem apresentar nenhuma comprovação acerca dos itens adquiridos e da
utilização dos mesmos, o que de certa forma já havia ocorrido no decorrer da ação fiscal
(vide itens 50 a 65 do Despacho Decisório). A alegação de que exportou nos períodos
seguintes não possui o condão de levar à conclusão de que estariam corretos os valores
informados, sem a apresentação de documentos que comprovem o quanto de insumos
foram adquiridos no período em análise e utilizados na industrialização dos bens
exportados.
22. Cumpre lembrar que, diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o
Fisco deve comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou
ressarcimento cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o direito
invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deveria dispor a empresa dos elementos de prova
que sustentarão seu pleito.
Contra o Acórdão Recorrido, a linha argumentativa da Recorrente está apoiada
nos tópicos de: (i) decadência; (ii) nulidade do procedimento de fiscalização; (iii) cerceamento
de defesa; e, (iv) direito creditório existente.

- Decadência para análise do PER/DCOMP.
Com fulcro no inciso V do art. 1561 c/c o § 4o, do art. 1502, ambos do CTN, sugere
a Recorrente que o prazo de manifestação da Autoridade Fiscal sobre o PER/DCOMP
transmitido estaria alcançado pela decadência.

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

Segundo ela, apenas em 04/10/2016 teria sido cientificada do teor do despacho
decisório
que
apreciou
os
pedidos
no
39902.97517.231210.1.1.09-3551
(PER),
e
31971.45390.231210.1.3.09-8081 e 33890.19575.310111.1.3.09-1180 (DCOMP).
Sem razão à Recorrente.
Certo é que a homologação tácita buscada pela Recorrente seria possível se
expirado o prazo de apreciação do pedido de compensação a teor do § 5o, do art. 74 da Lei no
9.430/963, pela Autoridade Fiscal.
No caso em tela, as compensações foram transmitidas em 23/12/2010 e
31/01/2011, tendo sido a Recorrente cientificada do despacho decisório manual que reconheceu
parte dos créditos em 01/12/2015 (e-fl. 255).
Posteriormente, em razão de decisão judicial no MS no 0006582-
68.2016.4.03.6100 que concedeu liminar favorável a Recorrente, houve análise complementar do
PER/DCOMP e emissão de despacho decisório-revisão, com ciência deste pela Recorrente em
04/10/2016. A liminar concedida foi para que a Autoridade Fiscal assim procedesse:
(...) buscando uma solução processual útil para colocar fim ao problema apresentado
nos autos, determino que a autoridade impetrada, em 15 dias, informe diretamente à
parte-impetrante quais documentos são necessários para o esclarecimento
insistentemente exigido (fls. 74), após o que a parte-impetrante deverá apresentar tais
documentos à autoridade impetrada em iguais 15 dias. Na posse desses documentos,
determino que a autoridade impetrada, em novos 15 dias, analise o decidido nos autos
do
processo
administrativo
10880.915824/2013-02 (pertinente
a
pedido de
ressarcimento de crédito da COFINS do 4o trimestre de 2009), informando nestes autos
o desfecho quanto às DECOMPs correspondentes.
Conclui-se então que, de fato, houve ciência pela Recorrente do Despacho
Decisório que apreciou o seu PER/DCOMP em 04/10/2016 (e-fl. 680), entretanto trata-se de ato
revisional e com a concessão de saldo credor ‘a maior’, daquele reconhecido no despacho
anterior. Além do mais, as compensações foram devidamente examinadas dentro do prazo legal e
a Recorrente ciente do resultado em igual prazo (art. 74 da Lei no 9.430/96 e § 4o, do art. 150,
ambos do CTN).
Logo, afasto a decadência arguida.

[omissis]
V - a prescrição e a decadência;
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[omissis]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
3 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[omissis]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

- Nulidade do procedimento de fiscalização e cerceamento de defesa.
- Da manifesta concomitância.
A princípio, constato concomitância entre a matéria albergada em recurso e o MS
no 0006582-68.2016.4.03.6100 (e-fls. 238/241) – extinto nos termos do inciso VII, do art. 485 do
CPC4, vejamos:
Processo
Objeto
Pedidos
Decisão
10880.915824/2013-02
Ressarcimento de crédito
da
COFINS
do
4o
trimestre
de
2009,
cumulado
com
compensação.
Para tanto, mencionou que o
antigo MPF no 08.1.80.00-
2013-00016-3
havia
sido
regularmente encerrado em 01
de agosto de 2015, sem que a
fiscalização
encontrasse
qualquer problema no direito
creditório
informado
pelo
contribuinte, vez que o último
termo de prorrogação estava
datado de 31 de julho de 2015.
(...)
Portanto,
diante
das
considerações
acima,
é
possível afirmar, com base nos
dispositivos legais acima, que
o MPF no 08.1.80.00-2013-
00016-3
é
procedimento
fiscalizatório
legalmente
desvinculado do TDPF no
08.1.80.00-2015-00057-8,
ainda que ambos possuíssem o
mesmo objeto de fiscalização.
Assim, resta evidente o descumprimento das disposições contidas na Portaria RFB no
1.687/14
(atualmente
a
Portaria
6478/2017) e da violação ao
princípio
da
legalidade
tributária,
imperioso
o
reconhecimento da nulidade do
procedimento de fiscalização
que foi concluído com a
emissão do despacho decisório
objeto desta defesa.

16. Assim, apenas se faz
inválido o procedimento fiscal
quando da inobservância de
menores formalidades houver
resultado prejuízo efetivo à
defesa do sujeito passivo, e isso
por imposição dos princípios
fundamentais
de
nosso
ordenamento jurídico. Nesse
passo, somente caso a caso é
que
se
poderá
indicar
e
demonstrar, em concreto, o
efetivo prejuízo advindo da
suposta nulidade, consignando-
se, por óbvio, que possível
falha
na
emissão
ou
prorrogação
do
MPF/TDPF
não se poderá constituir, de per
si, em nulidade, notadamente
quando
este
tenha
sido
cientificado de todas as etapas
do
procedimento
de
fiscalização,
havendo
sido
chamado a manifestar-se ainda
no curso do procedimento, ao
qual acompanhou normalmente
e ao fim do qual apresentou
defesa
escrita
em
que
demonstra
perfeito
conhecimento dos atos e fatos
que lhe são atribuídos, como se
dá no presente caso.

4 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[omissis]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

0006582-
68.2016.4.03.6100
Nulidade
do
despacho
decisório proferido nos
autos
do
processo
administrativo
no
10880.915824/2013-02,
pertinente a pedido de
ressarcimento de crédito
da
COFINS
do
4o
trimestre de 2009.
A parte-impetrante alega, na
inicial da impetração, irregularidades formais no processo da decisão que
levaram ao deferimento parcial
de seu pleito de ressarcimento.
De fato, em 19/02/2013, a
Receita
Federal
iniciou
procedimento de fiscalização
(Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF – diligência no
08.1.80.00-2013.00016-3),
para verificação do pedido de
ressarcimento acima identifica,
sendo que várias prorrogações
levaram a indefinições até o
presente (consoante informações da autoridade impetrada). Realmente, em
31/07/2015,
o
MPF
foi
substituído pelo Termo de
Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF – Diligência no
08.1.80.00-2015-00057-8) com
o mesmo objetivo do MPF
anterior.
Compreendendo
os
limites
materiais e formais postos a
todos
(inclusive
nesta
via
mandamental,
que
não
comporta dilação probatória), e
atentando para as presunções
aplicáveis
à
matéria,
e,
sobretudo
buscando
uma
solução processual útil para
colocar
fim
ao
problema
apresentado
nos
autos,
determino que a autoridade
impetrada, em 15 dias, informe
diretamente à parte-impetrante
quais
documentos
são
necessários
para
o
esclarecimento insistentemente
exigido (fls. 74), após o que a
parte-impetrante
deverá
apresentar tais documentos à
autoridade impetrada em iguais
15 dias. Na posse desses
documentos, determino que a
autoridade
impetrada,
em
novos
15
dias,
analise
o
decidido nos autos do processo
administrativo
10880.915824/20.
13-02 (pertinente a pedido de
ressarcimento de crédito da
COFINS do 4o trimestre de
2009), informando nestes autos
o
desfecho
quanto
às
DECOMPs correspondentes.
Sem delongas, resta claro que a Recorrente tenta desqualificar o TDPF, e
consequentemente, o Despacho Decisório nas vias judicial e administrativa. Portanto, a
concomitância é evidente, devendo, pois, ser aplicada ao caso a Súmula Vinculante CARF no 1,
in verbis:
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante disso, não conheço do argumento.

- Do direito creditório existente.
Por derradeiro, defende à Recorrente a existência do crédito tributário buscado no
pedido de ressarcimento, com amparo nas saídas isentas ou não tributadas dos produtos. E que a
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

Autoridade Fiscal teria certificado a sua certeza e liquidez no MPF instaurado, com base na
DCTF, Dacon, DIPJ, dentre outros, enviados pela Recorrente.
Ainda alega erro material nas informações prestadas sobre os bens para revenda,
inseridas na Linha 1 (aquisição mercado interno) das Fichas 6a e 16a do Dacon, quando o correto
era lançá-las na Linha 2 (bens utilizados como insumos – mercado externo), e que tal equívoco
não teria o condão de invalidar os créditos apurados.
Erra à Recorrente.
Veja que à matéria de fundo vincula-se à prova. E sobre o assunto, a Autoridade
Fiscal não se debruçou sobre os todos os documentos fiscais, tampouco os registros contábeis, já
que não apresentados em sua integralidade pela Recorrente.
Dos documentos entregues, sendo eles Dacon e planilhas contendo
informações/esclarecimentos requeridos pela Autoridade Fiscal, por insuficiência e/ou
inconsistência de dados sobre as operações (bens/serviços), bem como de notas fiscais, parte foi
descartado (glosado). E neste sentido, a conclusão dos trabalhos foi pela glosa das notas fiscais
sem comprovação de revenda e de frete, CFOP sem direito a crédito ou material para consumo,
do produto inválido e, por fim, ausência de direito ao pallet.
Por certo, sendo às razões que deram suporte ao juízo a quo para a manutenção do
Despacho Decisório contestado, como transcrito antes. Decisão irreparável.
Sabe-se que a compensação é condição resolutória para a extinção do débito
confessado, condicionada a presença do crédito apurado (art. 165 do CTN5), para ulterior
homologação (art. 150 do CTN6). É o que diz o caput do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
No caso em tela, a Recorrente transmitiu PER alocado a DCOMP. Logo, a
compensação só pode ser homologada se reconhecido o crédito indicado no PER. Sendo caso de
ressarcimento/restituição à prova da certeza e liquidez do crédito recai sobre o contribuinte
interessado, aqui Recorrente, a teor do Decreto-lei no 70.235/72, in verbis:

5 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
6 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915824/2013-02

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Igualmente, dispõe o Art. 336 do Código de Processo Civil:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo
as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando
as provas que pretende produzir.
Como já dito anteriormente, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
legitimidade dos serviços de fretes tomados, dos bens para revenda, como também não
apresentou descrição válida para determinados produtos, mesmo intimada para tanto e ciente da
necessidade de provas, pela DRJ.
O documentário daria suporte a este Colegiado, bem como a Autoridade Fiscal
para verificação da legitimidade dos créditos apurados e, sendo o caso, de sua validação
(reversão das glosas). Igualmente, teria condão de provar o erro no Dacon e, consequentemente,
saneá-lo.
Além do mais, trouxe defesa genérica em relação às glosas do CFOP sem direito a
crédito e material para consumo, e do pallet.

Ante o exposto, deixo de conhecer do argumento de nulidade do procedimento de
fiscalização (MS no 0006582-68.2016.4.03.6100) e, da parte conhecida, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 959
DF CARF MF
Original